Tribunal: TJDFT
Processo: 0737627-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737627-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO HENRIQUE PONCE LEONES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO BMG SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pelo autor, LUCIANO HENRIQUE PONCE LEONES, no qual pleiteia, inicialmente, a reconsideração da decisão de ID 52245889, proferida esta Relatoria, que não conheceu de seu pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no próprio corpo da apelação, e, de forma subsidiária, o recebimento da petição nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC (ID 52323496). O pedido de reconsideração é figura jurídica não contemplada na legislação processual. Excepcionalmente, nas hipóteses em que cabe ao julgador conhecer questão de ordem pública ou erro material, se admite o reexame de ofício. Todavia, não é o caso da hipótese em exame. Deixou de conhecer do pedido. Após, retornem conclusos para exame do recurso. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va